Tribunal: TJMT
Processo: 1015261-81.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015261-81.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPESP - AGROPECUARIA SAO PAULO S/A - CNPJ: 04.965.968/0001-03 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Agropecuária São Paulo S/A – AGROPESP –, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ela interposto (id. 127723675, págs. 01/32).

A Embargante alega que o acórdão recorrido é obscuro quanto à finalidade do retorno dos autos à Comarca de origem, posto que não ficou claro se para nova instrução processual ou para que o Juízo aprecie as demais teses apontadas na inicial.

Aduz que a Segunda Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, votou no sentido de que o retorno seja apenas para apreciação das teses não apreciadas.

Defende que há omissão no voto da Segunda Vogal, pois fundamentou na Súmula n. 467, sem explicitar o porquê e também porque deixou de apreciar o afastamento do Decreto n. 1.986/2013 pelo princípio de retroatividade da norma mais benéfica, para permitir a vigência de legislação que seja favorável à prescrição.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela sua rejeição (id. 132276693, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Agropecuária São Paulo S/A – AGROPESP –, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ela interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO –

NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Analisando o acórdão recorrido, não verifico a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porque ficou expresso que o processo deveria retornar à Comarca de origem para verificar se o dano ambiental, foi, ou não, praticado pela Arrendatária Insol Intertrading do Brasil Indústria e Comércio Ltda.,
in verbis
:

Em vista de o processo não estar em condições de imediato julgamento, já que há a necessidade de verificar se, de fato, o dano ambiental foi praticado pela Arrendatária Insol Intertrading do Brasil Indústria e Comércio Ltda., o processo deve retornar à Comarca de origem para prosseguimento.

A questão, relativa à necessidade de realização de novas provas, caberá ao Julgador
a quo
.

Com relação à suposta omissão no voto da Segunda Vogal, quanto ao fundamento para aplicar ao caso a Súmula n. 467, do STJ, penso não merecer acolhimento, porque a Douta Desembargadora consignou, expressamente, que acompanhava o entendimento deste Relator, mas por outro fundamento.

Impõe anotar que o voto condutor não se utiliza da referida Súmula, portanto, ainda que o voto, proferido pela Vogal, complemente o entendimento, não há falar em omissão.

Com relação à tese de que não houve manifestação sobre a alegação de que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 deveria ser utilizado, de forma retroativa, por ser norma mais benéfica.

Em que pese à alegação da Embargante, tenho ficou expresso no acórdão que a norma estadual não seria aplicada, porque só entrou em vigor após a lavratura do Auto de Infração:

Ocorre que, pelo Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em 01/11/2013, ao passo que o Auto de Infração n. 120.635 foi lavrado em 25/08/2009 (id. 87986465, pág. 03), portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Registro que, a retroatividade da norma mais benéfica é aplicada no direito penal e, no direito ambiental, a norma mais benéfica aplica-se à preservação do meio ambiente e não ao infrator.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões
,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, opostos pela Agropecuária São Paulo S/A – AGROPESP –, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022